Tribunal: TJDFT
Processo: 0720935-57.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0720935-57.2024.8.07.0018 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Distrito Federal Apelada: Cooperativa de Atividades Produtivas e Prestação de Serviços em Geral D e c i s ã o Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Distrito Federal contra a sentença (Id. 71941207) proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, que julgou o pedido procedente. O presente processo foi incluído em pauta para julgamento na 29a Sessão Ordinária Virtual da Egrégia 2a Turma Cível (Id. 75350284). Por meio da petição referida no Id. 75774109 o ente público manifestou desistência ao recurso. É a breve exposição. Decido. De acordo com a regra prevista no art. 998, caput, do Código de Processo Civil, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a concordância do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Feitas essas considerações, homologo a desistência requerida pelo apelante para que produza os subsequentes efeitos jurídicos. Após a certificação da preclusão, retornem os autos ao Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 4 de setembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator